Tribunal: STF
Processo: AI 440031
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Ausência de peça essencial para a
 verificação da tempestividade do recurso trabalhista.
Não-conhecimento. 3. Matéria processual trabalhista. Ofensa reflexa
à CF/88. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento